Tribunal: TJMT
Processo: 1001381-77.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001381-77.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), PARTIDO DO DEMOCRATAS DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.735.117/0001-90 (AUTOR), ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICO MUNICIPAIS DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 07.482.775/0001-90 (AUTOR), MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO (REU), CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO (REU), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA MOREIRA DA SILVA ABREU - CPF: 036.602.391-86 (ADVOGADO), ELAYNE BENTO PARREIRA - CPF: 535.975.241-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTORES: PARTIDO DO DEMOCRATAS DE RIBEIRAOZINHO, ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICO MUNICIPAIS DE RIBEIRAOZINHO

INTERESSADOS: CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO, MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS N. 750/2022, 752/2022 E 753/2022 DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO – PARTIDO DEMOCRATAS (DIRETÓRIO LOCAL) E ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO – PARTES ILEGÍTIMAS PARA AJUIZAR ADI – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ARTIGO 124 DA CE) – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Diretório local de Partido Político e sindicato não possuem legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade em face de leis municipais, com base no artigo 124, incisos VII e VIII, da Constituição Estadual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE ÓRGÃO ESPECIAL - DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1001381-77.2022.8.11.0000

AUTORES: PARTIDO DO DEMOCRATAS DE RIBEIRAOZINHO, ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICO MUNICIPAIS DE RIBEIRAOZINHO

INTERESSADOS: CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO, MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Democratas – DEM (diretório local) e pela Associação dos Servidores Públicos Municipais de Ribeirãozinho em face das Leis Municipais n. 750, 752 e 753, todas de 26 de janeiro de 2022, aprovadas pela Câmara Municipal e sancionadas pelo Chefe do Município, que tratam sobre a fixação da verba indenizatória dos membros do Poder Executivo, a criação da Função Gratificada de Presidente do Comitê de Investimento e altera os vencimentos da Função Gratificada do Cargo de Diretor Executivo Previdenciário e aumenta o valor da verba indenizatória no âmbito da Câmara Municipal, respectivamente.

A tese defendida pelos autores da ação é no sentido de que as leis impugnadas foram editadas sem qualquer estudo de impacto financeiro que pudesse refletir na instituição e na majoração da verba indenizatória e da função gratificada.

Especificamente sobre a Lei n. 750/2022, que instituiu a verba indenizatória no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para o Prefeito, R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para o Vice-Prefeito, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para Secretários e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o Procurador do Município, não apontou sua finalidade, apenas conferiu ser a verba indenizatória destinada
“pelo exercício de atividades fins”
, sem explicitar quais despesas serão objeto de ressarcimento.

Alegam que a lei é inconstitucional à medida que ampara o pagamento da verba indenizatória aos membros do Poder Executivo Municipal, sem causa jurídica,
“sem especificar quais despesas serão objeto de ressarcimento”
, pelo que, afrontam aos artigos 10, 129, 173, § 2º e 193 da Constituição Estadual.

Declaram, igualmente, macula ao princípio da moralidade, pois,
“em momento algum é cobrado qualquer comprovação da destinação e da necessidade da verba, pelo contrário, a cominação dos artigos 3º e 5º desta lei deixam claro que, esta Verba Indenizatória será paga INDEPENDENTEMENTE de qualquer comprovação até o último dia útil do mês e que, esta não afasta o direito a diárias, logo, é inequívoco que nesta casa, a função social da Verba Indenizatória foi desvirtuada e, o que temos é uma EXTENSÃO DA REMUNERAÇÃO”
.

Afiançam que o Prefeito, o Vice-Prefeito, os Secretários e o Procurador do Município recebem, a título de verba indenizatória, mais de 70% (setenta por cento) sobre o valor do subsídio. Circunstância que afronta ao princípio da proporcionalidade, pois o valor da verba indenizatória supera o limite de 60% (sessenta por cento), em relação aos respectivos subsídios.

No tocante à Lei n. 753/2002, os autores da ação afirmam que a referida lei, que alterou dispositivos da Lei Municipal n. 494/2013, que instituiu a verba indenizatória na Câmara Municipal de Ribeirãozinho pelo exercício parlamentar, é inconstitucional.

Asseguram que
“atualmente, o subsídio dos Vereadores de Ribeirãozinho é de R$ 5.00,00 (cinco mil), para o Presidente da Câmara e R$ 4.000,00 (quatro mil), aos demais vereadores, além de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de verbas de natureza indenizatória, conforme Legislação anexa. Com a edição da Lei 753/2022, a verba indenizatória passou de R$ 3.000,00 (três mil reais), a do Presidente da Mesa Diretora e R$ 2.00,00 (dois mil reais), dos demais vereadores”
.

Asseveram, nesse sentido, que
“a atual verba indenizatória percebida pelos Vereadores de Ribeirãozinho teve aumento de 200% (duzentos por cento), com relação ao Presidente e de 100% para os demais vereadores”
, razão pela qual afronta aos princípios da moralidade administrativa, razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pretendem a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia das Leis n. 750/2022, 752/2022 e 753/2022, à justificativa de que o
fumus boni iuris
está evidenciado, pois a limitação do pagamento da verba deve atingir no máximo 60% (sessenta pontos percentuais) em relação ao valor do subsídio. De outro tanto, o
periculum in mora
tem assento no fato de que o pagamento da verba indenizatória causa substancial prejuízo ao erário e não há causa jurídica que justifique o seu pagamento.

No mérito, requerem a declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 750/2022, 752/2022 e 753/2022, por violarem aos artigos 10, 129, 173, § 2º e 193 da Constituição Estadual, e aos princípios da moralidade, razoabilidade e da proporcionalidade.

Em pedido subsidiário, pretendem:

-
“ao pedido “f”, que este E. Tribunal de Justiça, em relação à verba indenizatória prevista para Prefeito e seu vice, caso entenda por justificado seu pagamento, ao menos se valha da técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, mediante interpretação conforme a Constituição, com a declaração de INCONSTITUCIONALIDADE das referidas normas, em razão de violação aos princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, quando o valor da verba indenizatória superar o limite de 60% (sessenta pontos percentuais) em relação ao respectivo subsídio dos respectivos cargos”
;

-
“Quanto às verbas indenizatórias estipuladas aos demais cargos comissionados, instituídos como forma de substituição ao pagamento de diárias e adiantamentos, requer-se que este E. Tribunal de Justiça valha-se da técnica da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, mediante interpretação conforme a Constituição, com a declaração de INCONSTITUCIONALIDADE da Lei nº 752/2022, em razão da violação aos artigos 10, 129, 173, §2º; e 193, Constituição do Estado de Mato Grosso, por violação aos princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, quando o valor da verba indenizatória superar o limite de 60% (sessenta pontos percentuais) em relação ao respectivo subsídio previsto em lei”
(Id.: 116675486).

A Câmara Municipal, nas informações, sustenta a ilegitimidade ativa do Partido Político, pois, não há procuração com poderes específicos para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Além do que, alega que
“a presente ação é proposta em nome do partido e não de seu diretório, havendo, portanto, uma ilegalidade na representação processual”
, pelo que, requer a extinção da ação sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 330, inciso II e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mérito, requer que a ação seja julgada improcedente, haja vista que
“parcelas de caráter indenizatório são aquelas pagas para ressarcir ou recompor o patrimônio do agente público por despesas que efetuou para o serviço da Administração às suas próprias expensas”
.

Declara que a instituição da verba indenizatória aos vereadores deve ser realizada por meio de lei específica, o que foi atendido no caso concreto.

Sobre a majoração das verbas indenizatórias, afirma que
“uma vez já existente a lei que instituiu a verba indenizatória, esta também pode ser MAJORADA mediante proposição de lei específica que altera a anterior, mesmo durante a legislatura”
.

Afiança que
“
as Câmara Municipal de Ribeirãozinho, na oportunidade da instituição e majoração da Verba Indenizatória, mediante lei específica, observou fielmente os precedentes do TCE/MT e legislação acima citados, bem como teve deve obediência ao limite de gastos total do Poder Legislativo Municipal, consignado no art. 29-A da CF/88, não excedendo nenhum limite estabelecido em lei, tão pouco, trazendo prejuízo ao erário”
.

Assevera que no caso dos autos
“não houve nenhum desrespeito aos princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, pois cumpre os requisitos e precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que seria razoável a fixação do valor das verbas indenizatórias, no patamar máximo de 60% (sessenta por cento) do valor do subsídio de seus beneficiários. (Apelação/Reexame Necessário nº. 109664/2014, ratificou a sentença proferida na Ação Civil Pública nº. 0009728- 08.2013.8.11.0041, ajuizada em face da Câmara Municipal de Cuiabá/MT)”
, razão pela qual, defende que as leis impugnadas não afrontam aos artigos 10, 129 e 173, § 2º, da Constituição Estadual.

Requer seja indeferida a medida cautelar e, no mérito, seja a ação declarada improcedente (Id.: 125546662).

O Município de Ribeirãozinho manifesta-se, em preliminar, pela ilegitimidade ativa, pois intentada por diretório local de partido político e por associação dos servidores públicos municipais, pelo que, depreca pela extinção da ação direta sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 330, inciso II e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Acaso superada essa análise, pleiteia pelo indeferimento da medida cautelar e, no mérito, pela improcedência da ação (Id.: 127088699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTORES: PARTIDO DO DEMOCRATAS DE RIBEIRAOZINHO, ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICO MUNICIPAIS DE RIBEIRAOZINHO

INTERESSADOS: CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃOZINHO, MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO

VOTO (PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

A ação direta de inconstitucionalidade foi intentada pelo Partido Democratas – DEM (diretório local) e pela Associação dos Servidores Públicos Municipais de Ribeirãozinho.

Somente é considerada parte legítima para propor ação direta de inconstitucionalidade, aquelas pessoas expressamente previstas no artigo 124 da Constituição Estadual, entre elas,
partido político com representação na Assembleia Legislativa
.

Assim, o diretório municipal do Parido Democratas – DEM, (órgão provisório), de abrangência no Município de Ribeirãozinho (diretório local), conforme consta da certidão de composição completa emitida pela Justiça Eleitoral (Id.: 116675491), não é parte legítima para ajuizar a presente ação direta de inconstitucionalidade, pois, somente os diretórios regionais (partido político com representação na Assembleia Legislativa) detém legitimidade para impugnar leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual.

A propósito:

“ADIN. Lei Municipal que dispõe sobre a criação e extinção de cargos de servidores municipais. Exegese do art. 90, II, da Constituição Paulista. Diretório Municipal de Partido Político que não detém legitimidade ativa, mesmo em se tratando de lei municipal, para o ajuizamento da ação. Representação que compete ao Diretório regional do Partido Político. Ilegitimidade
ativa ad
causam reconhecida. Processo extinto sem julgamento do mérito” (TJSP, ADI 135.781-0/3-00, Órgão Especial, Rel. Des. Carlos Stroppa, v.u., 19-09-2007).

“O diretório municipal de partido político não possui ilegitimidade ativa
“ad causam”
para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, mesmo em se tratando de lei municipal, devendo a ação ser extinta sem a resolução do mérito” (TJMG – Ação Direta Inconst 1.0000.13.033726-4/000, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruviel, Órgão Especial, julgamento em 15/06/2014, publicação da súmula em 04/07/2014).

De outro lado, no que concerne à legitimidade ativa da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Ribeirãozinho, anoto que o artigo 124, inciso VIII, da Constituição Estadual elenca que são partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição do Estado, a
federação sindical
ou
entidade de classe no âmbito nacional
.

A Federação Sindical nasce da reunião de sindicatos de mesmo segmento ou objetivo, que tem por unidade o município, possuem natureza jurídica de direito privado e, nos moldes do artigo 533 da CLT, juntamente, com as confederações constituem
“associações sindicais de grau superior”
.

Nessa ordem de ideias, o artigo 534 estabelece:

“Artigo 543 – É facultado aos Sindicatos, quando em número não inferior a 5 (cinco), desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação”.

A respeito, preleciona Maurício Godinho Delgado:

“Há, no sistema, uma pirâmide, que se compõe do sindicato, em seu piso, da federação, em seu meio, e da confederação, em sua cúpula” (Godinho Delgado, Maurício. Curso de Direito do Trabalho, Ed. LTR, 2017).

Nessa ordem de detenção de legitimidade, a Constituição Estadual, por sua vez, excluiu a legitimidade ativa dos sindicatos em detrimento das federações sindicais. E, nesse ponto,
Associação dos Servidores Públicos Municipais de Ribeirãozinho, um dos autores da ação,
não assume a qualidade de entidade de classe e nem de federação sindical para que possa estar legitimado ao ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade com o fito de combater suposta inconstitucionalidade de leis municipais.

Nesse sentido, é a jurisprudência dessa Corte de Justiça:

“Os Sindicatos não detêm legitimidade ativa para propor ação direta de inconstitucionalidade de ato normativo oriundo da Corregedoria da Justiça, em face da Constituição Estadual, posto que apenas as federações sindicais são detentoras desta legitimidade, nos termos do art. 124, inciso VIII, da Constituição do Estado” (ADI n. 110487/2008, Relator Desembargador José Luiz de Carvalho, Tribunal Pleno, julgado em 10/9/2009).

“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – SINDICATO – ILEGITIMIDADE – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO MESMO – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO – EXTINÇÃO E CRIAÇÃO SIMULTÂNEA – MANUTENÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES – UNIFICAÇÃO DE UMA MESMA CATEGORIA - ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL – AÇÃO IMPROCEDENTE
. O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso não está autorizado a propor Ação Declaratória de Inconstitucionalidade de Lei do Estado de Mato Grosso, pois tal prerrogativa é tão somente conferida à Federação Sindical, visto que o artigo 124, VIII, da Constituição do Estado de Mato Grosso dispõe que são partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, a federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual
(...)” (N.U 0167248-86.2015.8.11.0000, Relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, Publicado no DJE 28/02/2019) (destaquei).

Destarte, ressalte-se que, sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, com a interpretação dada ao artigo 103, inciso IX, da Constituição Federal, tem perfilhado o entendimento no sentido de restringir a legitimidade ativa para a propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade às confederações sindicais, entidades constituídas por, no mínimo, três federações sindicais, nos termos da legislação regulamentadora da matéria.

Na esteira desse entendimento, o Relator Ministro Luiz Fux, ao julgar a ADI n. 5123, em 24/2/2015, ajuizada pelo Sindicato dos Despachantes e Auto Escolas do Estado de Mato Grosso – SINDAED/MT – em face da Lei Complementar Estadual n. 537/2014, reconheceu a ilegitimidade do sindicato, assegurando que
“apenas as confederações sindicais de terceiro grau estão aptas a deflagrar o controle concentrado de normas, excluindo-se, dessa forma, os sindicatos e as federações, ainda que possuam abrangência nacional, hipótese não configurada no caso”
.

Assim, se o Constituinte Originário e o Derivado restringiram a legitimidade
ad causam
a entes sindicais específicos, com maior representatividade (confederação nacional e federação sindical), devem ser excluídos os sindicatos, pois, embora possam, porventura, ter representatividade na base territorial nacional e estadual, não foram recepcionados, especificamente, no rol taxativo do artigo 124, inciso VIII, da Constituição Estadual.

Destarte, forte nessas considerações, é imperioso reconhecer a ilegitimidade ativa do
Partido Democratas – DEM (diretório local) e da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Ribeirãozinho,
ante a ausência de previsão constitucional (artigo 124 da CE).

Pelo exposto,
JULGO EXTINTA
a ação direta de inconstitucionalidade, sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da manifesta ilegitimidade ativa do
Partido Democratas – DEM (diretório local) e pela Associação dos Servidores Públicos Municipais de Ribeirãozinho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022